Tribunal: TJSP
Processo: 2200627-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. Uso de substâncias psicoativas e álcool. Concedida parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Município réu que providencie a elaboração de laudo médico atestando a necessidade de internação involuntária almejada. Impossibilidade. Decisão que realizou verdadeira inversão do ônus da prova, sem, no entanto, indicar os elementos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. Uso de substâncias psicoativas e álcool. Concedida parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Município réu que providencie a elaboração de laudo médico atestando a necessidade de internação involuntária almejada. Impossibilidade. Decisão que realizou verdadeira inversão do ônus da prova, sem, no entanto, indicar os elementos dos autos que levaram à conclusão de que a autora não é capaz de suportar o encargo que lhe cabe. Inteligência do art. 373, I e §1o do CPC. Autora beneficiária da justiça gratuita. Ônus de arcar com os honorários do perito que recai sobre o Estado. Possibilidade, ademais, de determinar a realização de perícia no IMESC. Inteligência do art. 95, § 3o e incisos, do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2200627-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITAPEVA, é agravada PATRÍCIA FOGAÇA DE ALMEIDA CORREIA DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
2
Voto n. 11.481
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Itapeva
Agravada: Patrícia Fogaça de Almeida Correia de Sales
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Itapeva
Juiz Prolator: Matheus Barbosa Pandino
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA. Uso de substâncias psicoativas e álcool.
Concedida parcialmente a tutela de urgência, para determinar
ao Município réu que providencie a elaboração de laudo
médico atestando a necessidade de internação involuntária
almejada. Impossibilidade. Decisão que realizou verdadeira
inversão do ônus da prova, sem, no entanto, indicar os
elementos dos autos que levaram à conclusão de que a autora
não é capaz de suportar o encargo que lhe cabe. Inteligência do
art. 373, I e §1o do CPC. Autora beneficiária da justiça
gratuita. Ônus de arcar com os honorários do perito que recai
sobre o Estado. Possibilidade, ademais, de determinar a
realização de perícia no IMESC. Inteligência do art. 95, § 3o e
incisos, do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Tempestivo e livre de preparo agravo de instrumento
interposto pelo réu Município de Itapeva em face da r. decisão de fls. 57/59
dos autos da ação de obrigação de fazer de origem, que deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida pela autora Patrícia Fogaça de Almeida
Correia de Sales, que pretende a internação compulsória de seu filho, o
corréu Atális Felipe Correia de Sales. In verbis:
1. Patrícia Fogaça de Almeida Correia de Sales ajuizou a presente
ação, com pedido liminar, em face de Prefeitura Municipal de
Itapeva e Atális Felipe Correia de Sales.
Em síntese, alega que o requerido, atualmente com 20 (vinte) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
3
de idade, faz uso contínuo de bebidas alcóolicas e psicoativos.
Ainda, menciona que já teve internado por outras vezes, neste
município e em outras instituições, no entanto, sempre abandonou
os tratamentos. Afirma, assim, que o requerido vive causando
transtornos à sua família, com quadros de agressividade.
Em razão disso, requereu a sua internação compulsória, em
caráter liminar e definitivo, a fim de que se proceda ao tratamento
adequado.
DECIDO.
Concedo a gratuidade judiciária. Tarjem-se os autos.
Verifica-se dos autos que o requerido é dependente químico,
colocando em risco a saúde e segurança de todos que o rodeiam.
A seu turno, os documentos de fls. 28/42 indicam a probabilidade
do direito, pois evidenciam os fatos narrados pela parte autora. Há
também urgência no pedido, em razão de haver perigo de dano à
população, aos familiares e a si próprio.
Por outro lado, é necessária uma análise por profissional
habilitado para que se ateste a real condição do requerido para
que em breve seja dado a ele o tratamento adequado.
Desta forma, antes de deferir medida drástica de internação,
impõe-se a elaboração de laudo médico circunstanciado, pois é
imprescindível avaliar qual o melhor tratamento para o seu
quadro.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória
pretendida e DETERMINO a condução do requerido ATÁLIS
FELIPE CORREIA DE SALES para ser submetido à avaliação
médico-psiquiátrica em unidade municipal adequada, com a
elaboração de laudo médico circunstanciado e que analise a
indicação de internação.
Por ora, cite-se o Município de Itapeva para contestar o feito no
prazo de 30 (trinta) dias úteis e intime-se para que, no prazo de dez
dias úteis, informe data e local para realização de avaliação
psiquiátrica, que deverá então informar a indicação ou não de
internação.
Com a vinda da data agendada, providencie a serventia a
expedição de mandado urgente de condução coercitiva. Se
verificado que não há resistência pela parte, deve ser evitada a
condução coercitiva pelo Oficial de Justiça.
Se houver necessidade, desde já, fica deferida a requisição de
reforço policial para viabilizar o cumprimento desta decisão,
ficando consignado que as autoridades deverão acompanhar o
transporte da(o) requerida(o) até o local onde será submetido à
avaliação, caso necessário.
Ainda na diligência, deve o oficial de justiça ainda proceder à
citação de ATÁLIS FELIPE CORREIA DE SALES, para que, se
quiser, conteste o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Havendo a indicação de internação na realização da avaliação,
DETERMINO seja, então, promovida a internação compulsória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
4
da(o) requerida(o),incontinenti, tudo a ser realizado pelo
Município de Itapeva.
Após, no prazo de 15 dias a contar da efetiva internação, o
respectivo nosocômio deverá enviar a este juízo relatório médico
do paciente, apontando a necessidade ou não de manutenção da
medida, ficando registrado que a desinternação não poderá ser
efetuada sem expressa ordem judicial.
Caso não haja indicação de internação, devem os autos retornar à
conclusão para deliberação do juízo.
Int.
Sustenta o agravante que a ordem judicial que impõe ao
Município a realização de avaliação psiquiátrica é, na verdade, ordem com
intuito de produzir prova, qual seja, laudo médico circunstanciado que
respaldará eventual internação compulsória do corréu, filho da autora.
Argumenta, em síntese, que (i) a realização de perícia judicial é regra
processual e não está relacionada ao direito à saúde que se busca tutelar na
ação de origem, de modo que não lhe cabe tal ônus; (ii) incumbe ao Estado, a
quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos
hipossuficientes, o ônus de promover a prova técnica, indicando profissional
de estabelecimento oficial especializado ou de repartição administrativa do
ente público responsável pelo custeio da produção da prova, o que deve
ocorrer em colaboração com o Poder Judiciário; (iii) os médicos psiquiatras
do CAPS não estão habilitados e nem obrigados a produzir laudo técnico,
mas, por outro laudo, é possível a liberação do prontuário médico do paciente
ao juízo requisitante, nos termos do art. 89 do Código de Ética Médica; (iv)
os relatórios médicos juntados na origem atestam que o paciente não aderiu
ao tratamento a que foi submetido, de modo que a internação compulsória,
além de inconstitucional (vez que fere os direitos de liberdade e locomoção),
é, também, ineficaz, pois se não houver interesse do paciente em sua
reabilitação, haverá recaída. Colaciona julgados. Requer a concessão do
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
5
decisão agravada seja reformada.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls. 21/25).
Contraminuta às fls. 27/33.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
85/88, pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Consigne-se, inicialmente, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, vedado o exame da matéria de fundo.
Dito isto, e atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento.
No mérito, respeitado o entendimento do MM. Juízo de
origem, o recurso merece provimento.
A autora, ora agravada, ajuizou a ação de obrigação de
fazer de origem visando à internação involuntária de seu filho, o corréu Atális
Felipe Correia de Sales, que, por fazer uso de álcool e substâncias psicoativas
dentre elas o crack , está vulnerável a diversos riscos pessoais e não se
compromete com o tratamento em seguimento ambulatorial. Para tanto,
trouxe aos autos de origem (i) os documentos de fls. 28/35, que relatam o
histórico de atendimentos do corréu no CAPES de Itapeva, cujo registro mais
recente data de 17.06.2019, e informa que o corréu desistiu do tratamento a
que vinha se submetendo; (ii) a prescrição do medicamento carbamazepina às
fls. 36; (iii) encaminhamento para internação em comunidade terapêutica às
fls. 37, datado de 30.07.2019, emitido a pedido do próprio corréu, que
procurou o CAPS em 14.06.2019 solicitando tratamento em comunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
6
terapêutica (fls. 33, in fine).
O D. juízo a quo concedeu parcialmente a tutela
antecipada, determinando ao Município que designe data e local para
realização de avaliação médico-psiquiátrica do corréu em unidade municipal,
com a elaboração de laudo médico circunstanciado em que se analise a
indicação da almejada internação involuntária.
Pois bem.
Inicialmente, necessário pontuar que as determinações
judiciais de internação compulsória estão condicionadas à apresentação de
laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a medida,
conforme dispõe o art. 6o da Lei Federal n. 10.216/01:
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Referida exigência legal não comporta flexibilizações,
diante da natureza restritiva da medida de internação, cujos efeitos recaem
sobre o direito de liberdade da pessoa que se pretende internar. Assim, em
vista da ausência de documento médico que ateste a necessidade de
internação involuntária do corréu, de se considerar que, por ora, a autora não
foi capaz de fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme
determina o art. 373, I do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
7
Ante o panorama acima delineado, imperioso reconhecer
que, ao determinar ao Município que submeta o corréu Atális Felipe Correia
de Sales a avaliação médico-psiquiátrica em sua unidade de saúde, exigindo
ainda a elaboração de laudo médico circunstanciado que apure a real
necessidade da almejada internação compulsória, a r. decisão agravada, em
verdade, operou a inversão do ônus da prova, sem, no entanto, indicar quais
elementos presentes nos autos apontam para a necessidade de tal medida,
elementos estes descritos no art. 373, §1o do CPC:
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Não se nega que ao Magistrado é lícito dinamizar a
distribuição do ônus probatório; no entanto, in casu, não há nos autos
elementos indicativos de que a agravada não é capaz de suportar o ônus da
prova, de modo que não é possível eximi-la da obrigação de arcar com o
encargo que lhe é atribuído pelo art. 373, I do CPC, seja trazendo aos autos o
documento solicitado pelo juiz, seja colaborando para a obtenção da prova
solicitada. Observe-se que o paciente em questão mora com a mãe, ora
agravada, conforme informado na inicial (fls. 2 da origem), ou seja, seu
paradeiro é conhecido; sequer foi alegado que a agravada está incapacitada de
auxiliar o Estado na obtenção da prova necessária; em diversas ocasiões, o
paciente foi ao CAPS acompanhado da mãe/agravada, que o levou para
receber atendimento (fls. 38/42 da origem).
Veja-se ainda que, em se tratando de realização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
8
pericial, sendo a parte responsável beneficiária da gratuidade de justiça, os
honorários do perito devem ser custeados pelo Estado, ou deve a prova ser
realizada por órgão oficial que cumpra tal mister, como é o caso, por
exemplo, do IMESC, nos termos do art. 95, §3o e incisos, do CPC:
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça.
A respeito da matéria, confira-se:
PROCESSO CUSTEIO DA PROVA
AUTORA
JUSTIÇA
GRATUITA FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS
POSSIBILIDADE: A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO
MODIFICA AS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA.

REQUERIDA A PROVA PELO BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA
GRATUITA, O CUSTEIO DE SUA PRODUÇÃO É DE
RESPONSABILIDADE DO ESTADO, PODENDO, PARA TANTO,
VALER-SE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
CUSTEIO
DE
PERÍCIAS.
(Agravo
de
Instrumento
3001832-56.2019.8.26.0000,
Relatora
Des.
Teresa
Ramos
Marques, J. 01/07/2019)
Por fim, imperioso reconhecer que não incumbe ao
Município agravante providenciar a elaboração do referido laudo neste
momento processual, mormente porque, in casu, não se trata de oferecer
atendimento médico ao paciente, providência esta que estaria relacionada ao
direito à saúde, mas de arcar com o ônus processual que incumbe à parte
autora, o que, a bem da verdade, repercute negativamente sobre o direito do
réu de não produzir prova contra si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2200627-25.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.481
9
Assim, a r. decisão agravada merece ser reformada.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, reformando a r. decisão agravada na parte em que determina ao
Município que designe data, hora e local para realização de avaliação médico-
psiquiátrica em unidade municipal adequada, com a elaboração de laudo
médico circunstanciado e análise a indicação de internação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora